Tribunal: TJMT
Processo: 1003534-66.2023.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003534-66.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON DE MORAIS - CPF: 062.374.351-58 (APELANTE), RIVERALDO GOMES DA SILVA - CPF: 509.004.121-00 (ADVOGADO), WESLEN KOAKOWSKI REZENDE - CPF: 075.722.291-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONILDO BORGES SILVA - CPF: 019.614.901-02 (VÍTIMA), DIEGO SETUBA SOUZA - CPF: 050.820.711-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO APELO DO RÉU
CLEITON DE MORAIS
E, NO MÉRITO, O DESPROVEU. DE OUTRO LADO, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DO CORRÉU
WESLEN KOAKOWSKI REZENDE
E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I, II e IV, DO CP). PRELIMINAR

EX OFFICIO

DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

DE UM DOS APELANTES
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRETENSÃO COMUM ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO E APELO DO SEGUNDO APELANTE
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações criminais interpostas p
elos réus
contra a sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado.

II. Questão em discussão

2. Duas questões são abordadas: (i) o não conhecimento parcial do recurso
de um dos apelantes por ofensa ao princípio da dialeticidade
, devido à ausência de fundamentação específica para a pretensão genérica de redimensionamento da pena imposta, com consequente readequação do regime inicial de cumprimento e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (
ii
) a análise sobre a existência de elementos probatórios suficientes para sustentar a
condenação

de ambos os réus
.

III. Razões de decidir

3. Se um dos
recursos não impugna de forma específica e fundamentada parte das questões controvertidas, não deve ser conhecido nesta extensão.

4. Infundada a pretensão absolutória quando o acervo probatório demonstra à saciedade a materialidade e a coautoria delitiva atribuída aos apelantes.

IV. Dispositivo e tese

5.
R
ecurso
de um dos apelantes conhecido e desprovido. Recurso do outro apelante parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:

“
A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento integral do recurso, em respeito ao princípio da dialeticidade." "Devem ser mantidas as condenações quando presentes provas robustas da materialidade e da autoria do delito.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, §4º, I, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AgRg
no ARE 664.044/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/03/2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/05/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): CLEITON DE MORAIS e
WESLEN KOAKOWSKI REZENDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal
individualmente
interpostos
por
CLEITON DE MORAIS
e
WESLEN KOAKOWSKI REZENDE
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.º 1003534-66.2023.8.11.0059, que os
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art.
155, §4º, I, II e IV, do Código Penal
, sendo o
primeiro
sancionado com
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; e o
último
com
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, cada qual
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais
apresentadas por
CLEITON DE MORAIS
no
ID
227607012
, a i. defesa técnica
pugna pela
absolvição
por
insuficiência de provas.

Por sua vez, com razões recursais disponíveis no ID

227607000,
WESLEN KOAKOWSKI REZENDE
pretende a
absolvição
sob o viés da
ausência de provas
suficientes para sustenta o desfecho condenatório e, subsidiariamente, requer o
afastamento das
qualificadoras
do
§4º
do artigo 155 do CP, com a consequente imposição de pena mínima, a
f
ixaç
ão
do regime inicial
aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões recursais vistas
n
o ID

227607003
e
no ID
227607014
, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento a ambos os
apelo
s
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
235937180
, opinou pelo
desprovimento
do
s
recurso
s
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE MÉRITO ARGUIDA DE OFÍCIO
–
FALTA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelo apresentado por

WESLEN KOAKOWSKI REZENDE
, arrazoado no

ID

227607000
,
não
deve ser conhecido na íntegra
, pois, especificamente no que concerne aos pedidos de redução da
pena imposta, modificação do regime inicial de cumprimento e aplicação dos ditames do art. 44 do Código Penal
, a Defesa

não impugnou os pontos do
decisum
que porventura entenda equivocados, limitando-se a alardear, de forma genérica e apenas no tópico “Dos Pedidos”, que “em
caso de condenação que seja aplicada pena mínima, afastando as qualificadoras do parágrafo quarto do artigo 155
”
, em flagrante
ofensa ao princípio da dialeticidade.

Como sabido, o efeito devolutivo do recurso encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, não podendo ser conhecido o pleito realizado genericamente, principalmente se a parte não apresenta
argumentação
adequada para ensejar a alteração da decisão em determinado ponto.

Mesmo no processo penal, o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, que em obediência ao princípio da dialeticidade, devem impugnar, de
maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.

Como bem assentado pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do
AgRg
no ARE 664.044/MG, pela Primeira Turma da Excelsa Corte,
“Vige em nosso ordenamento o princípio da dialeticidade, segundo o qual
TODO recurso
deve ser formulado por meio de
petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
”
(
DJe
27/03/2012 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, transcrevo julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
” (
AgRg
no
AREsp
1262653/SP, Rel.: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma,
DJe
30/05/2018).

“
(...)
O efeito devolutivo do recurso
de apelação criminal
encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal
pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...).
” (
AgRg
no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
16/12/2019). Negritei.

Outras não foram as decisões desta colenda Terceira Câmara Criminal em casos assemelhados:

“APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 14 E 15, LEI Nº. 10.826/03) – RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA (ART. 329 E 330 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO –
REQUESTADA ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
- 2. (...).

1. Não se conhece do pedido de atipicidade do crime de desobediência, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentar o seu pedido,
bem como, para possibilitar o contraditório e a ampla defesa, em flagrante desrespeito à imperiosa aplicação do princípio da dialeticidade. Precedentes do STF e STJ.

2.(...).
” (N.U 1000550-73.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 14/12/
2022
). Negritei.

Friso que não se está aqui a ignorar o efeito devolutivo amplo de que goza o recurso de apelação criminal, contudo, mostra-se imperativo que, ao deduzir as suas pretensões em grau recursal,
a parte exponha os motivos de seu inconformismo
,
não apenas para
viabilizar o escrutínio da Corte Revisora
, mas também a fim de
possibilitar o contraditório à parte adversa
, especialmente quando
não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia na providência judicial impugnada
.

Com tais considerações, e à míngua de ilegalidade flagrante apta a ensejar saneamento
ex

officio

por parte desta Corte
ad quem
,
NÃO CONHEÇO

do recurso
de apelação interposto pelo réu
WESLEN KOAKOWSKI REZENDE

especificamente

no que se refere às pretensões atreladas ao redimensionamento da pena aplicada.

É como voto.

V
O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que os recursos
são
tempestivo
s
,
foram
interposto
s
por aqueles que detinham

legitimidade
para fazê-lo, e o
s
meio
s
de impugnação empregado
s
afigura
m
-se
n
ecessário
s

e
adequado
s
para se atingir
em
a
s
finalidade
s
colimada
s
, motivos
pelos quais
, estando presentes os
seus
requisitos objetivos e subjetivos
de
admissibilidade,
CONHEÇO

do
s
apelo
s
manejado
s

pelos réus.

Narra a denúncia que
,
n
o dia 22 de julho de 2023, por volta das 12h, em residência particular, localizada na rua Procópio, n° 77, Bairro Jardim do
Édem
, Município de Confresa/MT,
WESLEN KOAKOWSKI REZENDE e CLEITON DE MORAIS
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta,
subtraíram
, para si, em concurso de pessoas, mediante escalada (
subiram
o muro para acessar o terreno do imóvel), e rompimento de obstáculo
(

arromb
aram
o port
ão automático e as portas internas da residência), coisa alheia móvel, consistente em
um cofre, contendo 01 caixa de munição cal. 9mm com 50 cartuchos, 06 caixas de munição cal. .22 com 50 munições cada caixa, 01 pote de munições de cal. 22 com aproximadamente com 150 munições, 30 munições de cal. 357, 01 coldre
pt
92, 01 carregador da
pt
/92, notas fiscais de munições e de armas, 01 relógio de cor prata da marca
Séculus
e 03 perfumes da marca o boticário e uma
Labanca
sic,
pertencentes

à vítima
Ronildo Borges Silva
.

Finda a regular instrução probatória, sobreveio sentença condenatória, nos termos da denúncia, contexto em que agora despontam irresignados os acusados.

Da pretendida absolvição
:

N
o que tange à alegada insuficiência probatória para condenação, verifico, a
partir da análise detida dos presentes autos, que

a prova da existência material do crime
exsurge
cristalina por meio

do boletim de ocorrência
;

auto de avaliação indireta
;
termo de entrega
;
relatório técnico policial
nº 2023.13.62914
;
vídeos de câmeras de segurança próximas ao local do crime
;
laudos periciais e anexos fotográficos
(
ID
227606868

e seguintes
)
;
além dos depoimentos e declarações testemunhais colhidos no curso do feito
.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
conquanto os réus tenham negado a
prática

criminosa (ID
227606970 e 227606971
),
nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o
s
apelante
s

WESLEN KOAKOWSKI REZENDE e
CLEITON
DE MORAIS
no episódio delitivo, impondo-se assim respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, quando prestou depoimento na delegacia e em audiência instrutória, o ofendido
Ronildo Borges
(ID
227606972
) relatou que estava viajando quando foi
noticiado por uma vizinha sobre uma invasão em sua casa;
de acordo com ele, a moradora
declarou ter visto um veículo Gol branco,
“
chegando e logo saindo, mas a princípio achou que era da família, como deixaram o portão aberto, suspeitou e resolveu lhe comunicar
”

sic
(trecho transcrito na sentença ID 227606981)
. Além disso,
a
vítima
disse
conhecer
CLEITON
há aproximadamente dez anos, porque ele frequentava a oficina em que a
ofendida
trabalhava e
recordou-se que o réu
transitava com um veículo Gol de cor branca; contou que alguns dias antes de viajar o algoz esteve no estabele
cimento e tomou conhecimento de que o ofendido estaria ausente por alguns dias
.

Outrossim,
Raphael
Carrelo
da Costa
, investigador da Polícia Civil, declarou em juízo que as câmeras de segurança captaram imagens de
WESLEN
, também conhecido como “
Gauchinho
”, próximo à residência da vítima, na posse de
ferramentas, sugerindo
instrumentos de arrombamento. De acordo com o agente público, momentos depois as gravações mostraram
WESLEN
pulando o muro
e
rompendo o portão
eletrônico
; cerca de 20 minutos após o ingresso no imóvel, um veículo Gol branco aproxima-se

e
é flagrado pelas câmeras de segurança.

A propósito, colho os trechos pertinentes do relato
do Policial transcritos na sentença
:

“(...) por volta das 11h:30min ele se posiciona na porta da residência, dada as vestimentas, características, é possível concluir ser realmente
Weslen
, na sequência, ele pula o muro, quebra o miolo do portão eletrônico, para dar acesso ao veículo, arromba a porta de
blinde
x
, em seguida a porta de madeira do quarto da vítima, ele sai por volta da
s 11h:50min da residência, quando é flagrado novamente pelas câmeras de segurança, aproximadamente 12h:28min
o veículo gol é visto seguindo em direção da residência da vítima, acredita que o “gauchinho” já estava dentro do carro, uma só pessoa não conseguiria pegar o cofre e colocar no carro, no dia que localizaram o cofre foi necessário 3 pessoas para pegar o cofre no mato e colocar na viatura, relatou ainda que o veículo gol parou na frente da residência e
12h:47min é visto saindo da residência, a placa do gol é de propriedade de Cleiton, no gol haviam tapetes que a namorada do Cleiton reconheceu como sendo dela
. Além disso, um dia antes do fato Cleiton teria ido no local do trabalho da vítima, possivelmente para sondar se ele estaria na cidade.”
(ID 227606981, pág. 2/3 – Grifei)

Em sentido semelhante, encontra-se o depoimento em juízo do Policial
Adão Delgado da Silva

(ID

227606971)
,
relatando que
ambos os réus são conhecidos pelos agentes de segurança pública da região, em razão de supostos envolvimentos em outros crimes patrimoniais. Especificamente sofre os fatos, contou que após o
noticiamento
do crime, foram iniciadas as investigações e a partir da análise das imagens capturadas por câmeras de segurança próximas ao local do crime
, foi possível identificar o réu
WESLEN
nas proximidades do local do crime
portando diversos instrumentos que posteriormente teriam sido utilizados para arrombar as fechaduras da residência.

Além disso, as câmeras capturaram o momento em que o veículo Gol branco chega ao local e após checagens e buscas identificaram que o carro era o mesmo que o réu
CLEITON
utilizava
, o qual
pertencia sua companheira; disse que nas imagens é possível ver a porta do carro entreaberta ao se dispersar do local, possivelmente em razão do carregamento do cofre retirado da residência, pois tratava-se de móvel grande e bastante pesado.

Por fim, q
uando questionado pela promotora de justiça acerca das imagens apresentadas pela defesa de
CLEITON
, que mostram o acusado buscando sua companheira na loja às 12h59
min
, a testemunha observou que o horário é posterior ao da subtração (registrada às 12h47)
e, nesse sentido acrescentou que o f
ato de o delito
ter
ocorr
ido
em um fim de semana e que a cidade de Confresa possui tráfego veicular reduzido,
o agente público
declarou ser plausível que o trajeto entre os locais pudesse ser realizado no intervalo indicado
, e que o veículo
visto
nas imagens aparentemente corresponde ao mesmo automóvel identificado no local do crime.

Corroborando com as declarações prestadas pelos agentes policiais e pelo ofendido, constam dos autos as imagens das câmeras de segurança
,
Auto de Constatação e Relatório Policial (ID 227606883) que de
talha
todas as averiguações e procedimentos
realizados
, os quais a
pontam para a participação dos acusados no delito.

Outrossim, o Laudo Pericial de ID
227606886
,
constatou que “
os rastreios
dos pneumáticos anterior
esquerdo e posterior esquerdo são compatíveis com rastreios encontrados no local em que o cofre questionado foi encontrado
”
, elemento de prova assaz a reafirmar a participação do veículo no contexto criminoso, o qual era conduzido pelo réu
CLEITON
.

Dentro desse contexto,
denota-se
,
para além da dúvida razoável,
a
responsabilidade criminal atribuída ao
s
apelante
s
,
mormente porque o testemunho policial
consiste
em
elemento válido para a fo
rmação da convicção do julgador
, pois
além de se revelarem imparciais e coesos
;
a jurisprudência sedimentou o entendimento de que depoimentos de
agentes
públicos
atuantes na apuração do fato ilícito têm presunção de veracidade, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório, máxime porque mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

A propósito, esse foi o posicionamento adotado pela C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Por outro lado,

a
s
Defesa
s

limita
ram
-se à
negativa da
autoria delitiva alegada
pelo
s
réu
s
, sem qualquer respaldo probatório nesse sentido, revelando-se tese insulada e inapta a desconstituir a
presunção da autoria delitiva
que recaía sobre
eles
, aliada às
provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, inexistindo espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, como se dá na hipótese, não deve prosperar a pretensão absolutória decorrente da suposta ausência de provas.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal aprese
ntado
p
or

C
LEITON DE MORAIS
e
conheço parcialmente
do apelo interposto pelo corréu
W
ESLEN KOAKOWSKI REZENDE
. N
o mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
/MT na ação penal n.º
1003534-66.2023.8.11.0059
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024